Tribunal: TJES
Processo: 0000733-39.2018.8.08.0065
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000733-39.2018.8.08.0065
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: JEAN FABIO COSTALONGA e outros
RECORRIDO: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REM
ESSA
NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
VEREADOR AFASTADO POR DECISÃO JUDICIAL
–
CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE
–
PRAZO DE 120 DIAS PREVISTO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO
–
SENTENÇA MANTIDA
.

1.
O art. 43, § 1º da Lei Orgânica do Município de Jaguaré prevê que o vereador suplente seja convocado n
os casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo ou de licença superior a 120 (cento e vinte) dias.

2.
No caso dos autos,
depreende-se
que o suplente tem direito à nomeação, uma vez

que o
vereador titular está suspenso por prazo indeterminado,
e que seu afastamento
já
ultrapassou
os 120 dias previstos

legalmente.

3. Sentença confirmada.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
confirmar a sentença em sede de remessa necessária
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 20 de junho de 2023.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida

pelo MM. Juízo da
Vara Única de Jaguaré
, que nos autos d
o Mandado de Segurança

impetrado
por
JEAN FÁBIO COSTALONGA
em face do
PRESIDENTE DA CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ E DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
,
que julgou procedente a pretensã
o
mandamental e concedeu a segurança pretendida, no sentido de autorizar que o impetrante fosse empossado no cargo de vereador do Município de Jaguaré, enquanto perdurassem os efeitos da decisão de suspensão do mandato do vereador afastado Jorge Santana Magalhães.

Não foi apresentado recurso voluntário de apelação pelas partes.

É o relatório. Inclua-se
o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 15 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença

proferida

pelo MM. Juízo da
Vara Única de Jaguaré
, que nos autos d
o Mandado de Segurança

impetrado
por
JEAN FÁBIO COSTALONGA
em face do
PRESIDENTE DA CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ E DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
,
que julgou procedente a pretensão mandamental e concedeu a segurança pretendida, no sentido de autorizar que o impetrante fosse empossado no cargo de vereador do Município de Jaguaré, enquanto perdurassem os efeitos da decisão de suspensão do mandato do vereador afastado Jorge Santana Magalhães.

P
ois bem,
analisando detidamente os autos, concluo que
não há reparo a ser feito na sentença, uma vez que
o artigo
43, § 1º da Lei Orgânica do Município de Jaguaré/ES

determina
a convocação do suplente no caso de impedimento do titular,
in verbis
:

§ 1º O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo ou de licença superior a 120 (cento e vinte) dias

Aponta no mesmo sentido o art. 142 do Regimento Interno da Câmara dos Vereadores do Município de Jaguaré, ao prever a convocação do suplente em todos os casos de vaga, licença, impedimento, ou investidura nos cargos de Secretário Municipal ou Estadual.

Assim,
depreende-se
que o suplente Jean Fábio Costalonga tem direito à nomeação, uma vez

que o
vereador titular está suspenso por prazo indeterminado,
e que seu afastamento
já
ultrapassou
os 120 dias previstos pela Lei Orgânica do Muncípio de Jaguaré.

A propósito, no mesmo sentido é o entendimento do nosso egrégio Tribunal de Justiça, veja-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
VEREADOR AFASTADO JUDICIALMENTE. CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE.
NÃO SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES DE VACÂNCIA OU LICENÇA.
AFASTAMENTO POR TEMPO SUPERIOR AO PRAZO DE 120 DIAS PREVISTO NO REGIMENTO INTERNO
. PREJUÍZO À SOCIEDADE E AOS TRABALHOS DA CÂMARA. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Diante da ausência de previsão na Lei interna do Legislativo municipal, a interpretação extensiva do art. 87 do regimento interno ofende o princípio da separação entre os Poderes e caracteriza indevida ingerência do Poder Judiciário em questão
interna corporis
, sendo certo que não lhe cabe interferir na atividade legislativa com base, unicamente, em interpretação da norma regimental. 2) No entanto,
quando o afastamento se prolonga demasiadamente, ultrapassando os 120 dias previstos no inciso II do art. 20 do Regimento Interno da Casa Legislativa, esta Corte tem admitido a convocação do suplente. Precedente deste TJES. 3) Considerando que já se passaram mais de 160 dias desde o afastamento sem que tenha havido a revogação da decisão, evidencia-se nítido prejuízo à sociedade, que perde em representação com a ausência de um cargo de vereador, e, evidentemente, aos trabalhos da própria Câmara Municipal, que permanece por longo tempo com o quadro parlamentar defasado, prejudicando o quórum de votação.
4) Recurso desprovido.
(TJES; AI 0011559-44.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 26/11/2019; DJES 05/12/2019)

Portanto,
no caso dos autos,
o
autor

faz jus
à concessão da ordem
.

P
or tais razões,
CONFIRMO a sentença submetida à remessa necessária, mantendo-a na sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 20/06/2023 - Acompanho a relatoria.